Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704328-08.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: LUCIANA BARBOSA GOMES DECISÃO 1. A Terracap/apelante opõe declaratórios (id 23757374 - Pág. 1) em face da decisão (id 23622468 - Pág. 1) que não conheceu do apelo, sob o fundamento de intempestividade. Alega omissão quanto ao seu argumento de que foi intimada por expedição eletrônica, mediante ciência registrada no sistema em 17/08/2020, questão não enfrentada na decisão embargada. Sustenta que a intimação via PJe prevalece sobre o DJe, devendo, portanto, ser corrigido o erro material da decisão que considerou a intimação da embargante em 07/08/2020 (data que a sentença foi disponibilizada no DJe). Requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que possa ser reconhecida a tempestividade do apelo. A parte embargada defende que não há qualquer omissão ou erro material na decisão (id 24219559). 2. Nos termos do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida norma, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ressalte-se ainda que, a Portaria GC 140/18 deste Tribunal determina em seu artigo 2o ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Nesse sentido, confira-se: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA POR DJE. PARTE CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA GC No 160/17 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1.Na forma do art. 246, § 1o, do CPC as citações e intimações deverão ser preferencialmente efetuadas por meio eletrônico. 2. Por sua vez, a Portaria GC no 160/17 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 3. Portanto, mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1300199, 5a Turma Cível, Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2020.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. EMPRESA CADASTRADA. PORTARIA GCNo 160/17, DO TJDFT. LEI No 11.419/06. TRANSCURSO DE PRAZO RECONHECIDO. Nos termos da Portaria GC no 160/17 - TJDFT, que regulamentou o § 1o, do artigo 246, do Código de Processo Civil, as empresas cadastradas no sistema PJe passaram a ser intimadas tão somente por intermédio do sistema eletrônico, que se sobrepuja e exclui a necessidade de comunicação processual por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico, procedimento que também está em sintonia com os ditames da Lei no 11.419/06, especificamente artigos 4o e 5o. (Acórdão 1267659, 6a T. Cível, Des. Esdras Neves, 2020)- grifei. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. ADVOGADO CADASTRADO. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. ART. 246, §1o CPC. LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 246, §1o do Código de Processo Civil as citações e intimações deverão ser preferencialmente ser efetuadas pelo meio eletrônico. 2. Nesse sentido o artigo 4, §2o determina que "a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3. Tendo em vista que o advogado já está devidamente cadastrado e que todas as intimações são efetuadas por meio eletrônico não há que se falar em possível nulidade por falta de intimação que venha a ocorrer por pedido de cadastramento exclusivo desse advogado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273531, 1a Turma Cível, Des. Romulo De Araujo Mendes, 2020). Na hipótese, a embargante foi intimada em 17/08/2020 (id 23757374 - Pág. 3), data em que o sistema registrou ciência, iniciando-se, a partir de então, o prazo quinzenal, finalizando-se em 08/09/2020. O apelo foi interposto em 03/09/2020 (id 20236846 - Pág. 1), isto é, dentro do prazo recursal. 3. Assim, reconsidero a decisão id 23622468 - Pág. 1 para reconhecer a tempestividade do apelo e, consequentemente, julgo prejudicados os presentes declaratórios (id 23757374 - Pág. 1). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF,10/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR